Tribunal: STF
Processo: HC 197260
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexandre Hardt Bortolotto, advogado, em benefício de Milena Ariadna Finkler Weimer da Silva, Luís Fernando de Araújo Lemos e Jhonatan Felipe Ribeiro, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 641.155. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2304066-18.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Federal Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MILENA ARIADNA FINKLER WEIMER DA SILVA, LUIS FERNANDO DE ARAUJO LEMOS e JHONATAN FELIPE RIBEIRO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2304066-18.2020.8.26.0000).
    Os pacientes foram condenados ao cumprimento de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado, como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    O impetrante sustenta que os condenados fariam jus à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    Afirma que a paciente Milena é primária, ostenta bons antecedentes e possui ocupação lícita, respondendo apenas por infrações penais de natureza diversa (embriaguez ao volante e desacato).
    Em relação aos outros pacientes ressalta que não são reincidentes.
    Destaca, ainda, que não há grande quantidade e variedade de drogas.
    Argumenta que ‘os pacientes estão presos porque a eles foi ilegalmente negada a incidência de causa redutora de pena (tráfico privilegiado)’ (e-STJ fl. 11).
    Requer, liminarmente, que os pacientes possam aguardar soltos o julgamento final do mandamus, ainda que mediante a incidência de cautelares alternativas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, ‘para que aos pacientes seja reconhecido o direito à incidência da causa de redução de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado)’ (e-STJ fl. 11).
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto a autoridade impetrada fundamentou suficientemente o indeferimento da liminar no mandamus originário, consoante observa-se do seguinte trecho do decisum impetrado (fl. 19):
    [...] não se vislumbrando clara ilegalidade na r. decisão impugnada, até porque suficientemente motivada, com base na gravidade concreta do delito, presentes, em princípio, os requisitos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública. Daí porque, repete-se, não há de se cogitar, pelo menos por ora, em deferir a medida emergencial pleiteada, a qual não se apresenta manifestamente cabível.
    Sobre a questão da aplicação do tráfico privilegiado, é mérito a ser combatida por recurso próprio, não passível de análise, no âmbito restrito do ‘habeas corpus’. De qualquer forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso a justificar, por ora, o de deferimento da medida.
    Ressalte-se que, ‘por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório’ (AgRg no HC 605.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/11/2020).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que os pacientes cumpririam os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Afirma que, quanto à paciente Milena Ariadna Finkler Weimer da Silva, a “magistrada a quo aduziu, de modo simplista e absolutamente anêmico de fundamentação substancial, que as ‘circunstâncias do delito (...) associadas à ausência de comprovação de atividade lícita, indicam habitualidade incompatível com o redutor’. Por meio de um raciocínio dedutivo, chega-se à ilação de que o juízo de piso negou a incidência da minorante em voga porque a paciente se dedica a atividades criminosas.
    In casu, com os pacientes foram apreendidos menos de 870 gramas de maconha (ou seja, na posse de três pessoas encontrou-se menos de um quilograma); não havendo o que se falar, portanto, em quantidade e qualidade a prejudicá-los (ou seja, tais circunstâncias jamais poderão ser interpretadas no sentido de que se dedicam a atividades criminosas).
    Ademais, a paciente Milena é primária e ostenta bons antecedentes; demonstrou no deslinde da persecução penal que tem atividade lícita. Responde, apenas e tão somente, a um processo penal por infrações penais de naturezas absolutamente distintas (embriaguez ao volante e desacato)”.
    Aponta que, com relação do paciente Luís Fernando de Araújo Lemos, “foi negado importante instituto de política criminal (tráfico privilegiado) porque possui em seu desfavor (...) um processo em razão de suposta prática do crime de receptação. Nada mais!
    Não há grande quantidade e variedade de drogas! Não há reincidência e maus antecedentes. Não há nada que ampare aludida decisão!”.
    Sustenta que, quanto ao paciente Jhonatan Felipe Ribeiro, “há que se fazer imperar a presunção de inocência, porquanto nenhum dos processos criminais pelos quais responde transitou em julgado. Desse modo, também não é possível negar a causa minorante ora em tela”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a) Seja deferida a liminar, expedindo-se os competentes alvarás de soltura, de modo a que possam os pacientes aguardar o julgamento do writ em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão; e
    b) Após colhidas as informações necessárias à exauriente análise do habeas, seja a ordem concedida, ratificando-se a liminar, para que aos pacientes seja reconhecido o direito à incidência da causa de redução de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 641.155. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2304066-18.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Federal Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que os “pacientes foram presos em flagrante delito porque foram surpreendidos na Rua Mogi Mirim, 1, em Águas de Lindoia, cujo local é uma unidade rural, onde estavam hospedados, sendo encontrados do lado de fora da casa três tijolos de maconha, que estavam enterrados. No interior da casa havia diversos sacos plásticos utilizados para acondicionarem drogas e uma caixa de balança de precisão, comumente utilizada para pesar as drogas. 
    A abordagem dos pacientes foi motivada pelo fato de que, naquela data na parte da manhã, o veículo ocupado pelos três (Vectra, cor vinho, placa APD-5438) evadiu-se de uma abordagem policial, sendo que juntamente com o veículo dos pacientes estavam outros dois veículos, tendo outro deles também se evadido, enquanto outro foi abordado e no interior dele encontrado uma grande quantidade de drogas (na cidade de Jaú/SP). Por meio do sistema Detecta foi anotada a placa e o veículo foi localizado parado no acostamento da rodovia SP-360 onde encontravam-se os pacientes. No local nada foi encontrado. Indagados, disseram que estavam passeando pela região e estavam hospedados em um sítio. Os policiais foram até o local e encontraram a droga, com já relatado”. 
    Em 11.12.2020, ao condenar os paciente às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 583 dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade, o juízo da Vara Única da Comarca de Águas de Lindoia/SP não aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:
    “(...) Passo, então, à dosagem das penas a serem aplicadas.
    Em relação ao réu Jhonatan Felipe Ribeiro:
    Na primeira fase da dosimetria, atenta aos requisitos norteadores contidos no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que, apesar dos ostentar diversos registros criminais, inclusive processo por tráfico de drogas no estado do Paraná, não há informações que atestem condenação com trânsito em julgado. Contudo, é de se reconhecer que a quantidade da droga apreendida merece maior reprovabilidade, considerando sua rentabilidade no mercado do tráfico, de forma que a pena deve ser fixada em patamar maior do que o mínimo. Nesse contexto, fixo a pena base em 1/6 acima da mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
    Em segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes. 
    Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar. 
    Inviável a diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, uma vez que o réu tem diversos processos criminais em curso, de notada gravidade, inclusive sendo um deles de igual natureza ao aqui retratado (fls. 162/166), o que evidencia que se dedica a atividades criminosas e, portanto, em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.431.091-SP e confirmado recentemente (26/10/2020) no Agravo Regimental no Habeas Corpus 600104, não faz jus ao redutor. Além disso, as circunstâncias do delito, ou seja, a manutenção de insumos relacionados ao tráfico de entorpecentes em propriedade que, ao que tudo indica, destinava-se à prática criminosa, associadas à ausência de comprovação de atividade lícita, indicam habitualidade incompatível com o redutor.
    Na inexistência de outras circunstâncias, torno definitiva a pena supramencionada.
    Ausentes elementos acerca da situação econômica do réu, fixo o dia-multa no piso, nos termos do artigo 49 do Código Penal.
    Levando em conta a gravidade in concreto do delito praticado, o montante da condenação, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, com fundamento nos artigos 33, §§ 2° e 3° do Código Penal, fixo o regime fechado para início do cumprimento das penas privativas de liberdade. 
    Observo, ainda, que o tráfico de drogas traz desassossego à população, influenciando severamente seu dia a dia, de forma que as condutas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes devem ser punidas de forma exemplar, sendo insuficiente como resposta estatal ao delito, nesses termos, a fixação do regime inicial diverso do fechado.
    Pelos mesmos motivos, incabível a substituição, nos termos do artigo 44 do Código Penal, ou sursis, como dispões o artigo 77, do Código Penal, da pena privativa de liberdade.
    (…) Em relação ao réu Luis Fernando de Araujo Lemos:
    Na primeira fase da dosimetria, atenta aos requisitos norteadores contidos no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59,caput, do Código Penal, verifico que o réu é tecnicamente primário. Contudo, é de se reconhecer que a quantidade da droga apreendida merece maior reprovabilidade, considerando sua rentabilidade no mercado do tráfico, de forma que a pena deve ser fixada em patamar maior do que o mínimo. Nesse contexto,fixo a pena base em 1/6 acima da mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
    Em segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.
    Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar.
    Inviável a diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, uma vez que possui o réu processo criminal em curso acerca de crime contra o patrimônio (fls.167/168), o que evidencia que se dedica a atividades criminosas e, portanto, em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp1.431.091-SP e confirmado recentemente (26/10/2020) pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 600104, não faz jus ao redutor.
    Além disso, as circunstâncias do delito, ou seja, a manutenção de insumos relacionados ao tráfico de entorpecentes em propriedade que, ao que tudo indica, destinava-se à prática criminosa, associadas à ausência de comprovação de atividade lícita, indicam habitualidade incompatível com o redutor.
    Na inexistência de outras circunstâncias, torno definitiva a pena supramencionada.
    Ausentes elementos acerca da situação econômica do réu, fixo o dia-multa no piso, nos termos do artigo 49 do Código Penal.
    Levando em conta a gravidade in concreto do delito praticado, o montante da condenação, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, com fundamento nos artigos 33, §§ 2° e 3° do Código Penal, fixo o regime fechado para início do cumprimento das penas privativas de liberdade. 
    (…) Pelos mesmos motivos, incabível a substituição, nos termos do artigo 44 do Código Penal, ou sursis, como dispões o artigo 77, do Código Penal, da pena privativa de liberdade.
    (,..) Em relação à ré Milena Ariadna Finkler Weimer da Silva:
    Na primeira fase da dosimetria, atenta aos requisitos norteadores contidos no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59,caput, do Código Penal, verifico que a ré é tecnicamente primária. Contudo, é de se reconhecer que a quantidade da droga apreendida merece maior reprovabilidade, considerando sua rentabilidade no mercado do tráfico, de forma que a pena deve ser fixada em patamar maior do que o mínimo. Nesse contexto, fixo a pena base em 1/6 acima da mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
    Em segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.
    Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar.
    Inviável a diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06.As circunstâncias do delito, ou seja, a manutenção de insumos relacionados ao tráfico de entorpecentes em propriedade que, ao que tudo indica, destinava-se à prática criminosa, associadas à ausência de comprovação de atividade lícita, indicam habitualidade incompatível com o redutor.
    Na inexistência de outras circunstâncias, torno definitiva a pena supramencionada” (grifos nossos).
    Essa sentença foi objeto de apelação criminal da defesa, pendente de julgamento.
    7. Para afastar a premissa de que os pacientes se dedicam a atividade criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, considerados os processos criminais aos quais respondem os pacientes Luís Fernando de Araújo Lemos e Jhonatan Felipe Ribeiro, e as peculiaridades quanto ao modus operandi, com relação a estes e à paciente Milena Ariadna Finkler Weimer da Silva, e acolher a alegação do impetrante de que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. QUASE DUAS TONELADAS DE MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.230-AgR, de minha relatoria, DJe 19.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que “a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas”. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017).
    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    10. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    Considerando-se a pendência da apelação interposta pelos pacientes, que deverá ter prioridade de julgamento por estarem eles custodiados, e, ainda, a tramitação preferencial do habeas corpus no Tribunal de Justiça paulista, cujo mérito haverá de ser, necessariamente, julgado com prioridade, não há o que se superar nesta fase da prestação jurisdicional que aguarda resposta.
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora